Tribunal: TJSP
Processo: 1010985-07.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Ação revisional de cédula de crédito bancário. Financiamento para aquisição de veículo usado. Aplicação do CDC. Contrato de adesão. Regularidade. Admissibilidade do pleito revisional. Juros remuneratórios. Abuso e/ou onerosidade excessiva não revelada. Limitação a 12% ao ano afastada. Capitalização admitida no caso concreto. Tabela Price. Regularidade. Cobrança de comissão de permanência cumulada

Ementa:
Ação revisional de cédula de crédito bancário. Financiamento para aquisição de veículo usado. Aplicação do CDC. Contrato de adesão. Regularidade. Admissibilidade do pleito revisional. Juros remuneratórios. Abuso e/ou onerosidade excessiva não revelada. Limitação a 12% ao ano afastada. Capitalização admitida no caso concreto. Tabela Price. Regularidade. Cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos. Ausência de previsão contratual. IOF. Cobrança junto ao financiamento do veículo. Regularidade. Tarifas. Solução deve ser dada à luz do decidido pelo e. STJ, sob o rito dos repetitivos. Cadastro. Previsão contratual e valor não excessivo. Registro de contrato. Efetiva prestação do serviço demonstrada. Avaliação do bem. Efetiva prestação do serviço não demonstrada. Devolução simples, facultada a compensação, com recálculo do IOF. Recurso provido em parte. Ação julgada procedente em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751703
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010985-07.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FRANCISCO DIONISIO DE LEMOS - AÇOUGUE E ROTISSERIA, é apelado
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA E
HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020 .
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 30.396
Apelação Cível No: 1010985-07.2020.8.26.0100
COMARCA: São Paulo
Apelante: Francisco Dionisio de Lemos - Açougue e Rotisseria
Apelado: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
Ação revisional de cédula de crédito bancário.
Financiamento para aquisição de veículo usado.
Aplicação
do
CDC.
Contrato
de
adesão.
Regularidade. Admissibilidade do pleito revisional.
Juros
remuneratórios.
Abuso
e/ou
onerosidade
excessiva não revelada. Limitação a 12% ao ano
afastada. Capitalização admitida no caso concreto.
Tabela Price. Regularidade. Cobrança de comissão
de permanência cumulada com outros encargos.
Ausência de previsão contratual. IOF. Cobrança
junto ao financiamento do veículo. Regularidade.
Tarifas. Solução deve ser dada à luz do decidido
pelo e. STJ, sob o rito dos repetitivos. Cadastro.
Previsão contratual e valor não excessivo. Registro
de
contrato.
Efetiva
prestação
do
serviço
demonstrada. Avaliação do bem. Efetiva prestação
do serviço não demonstrada. Devolução simples,
facultada a compensação, com recálculo do IOF.
Recurso provido em parte. Ação julgada procedente
em parte.
Vistos.
Trata-se de apelação contra sentença que julgou
improcedente a ação, com custas, despesas processuais e
honorários advocatícios arbitrados em 15% do valor da causa,
devidos pelo vencido.
Recorre o autor.
Sustenta, em resumo, aplicação do CDC; vedação
da capitalização mensal dos juros; possibilidade de revisão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
debito; nulidade das cláusulas abusivas; que “as cláusulas em
questão, ao estabelecerem o pagamento da mesma taxa de juros duas
vezes, são mais do que exageradas; são usurárias”, fl. 110; que pretende
adimplir o contrato, porém com a prestação reduzida; que
“aumentos excessivos das prestações, cujo reajuste, em sua somatória,
supera em muito o valor real do próprio bem alienado fiduciariamente,
insurgindo-se o Apelante contra tais aumentos”, fl. 111; que “deve-se
estabelecer que a carga máxima de juros que deve ser paga é a de um por
cento, simples, ao mês”, fl. 112; vedação da cobrança da comissão de
permanência cumulada com outros encargos moratórios; por fim,
alega violação ao direito de informação; insurge-se contra a
cobrança do IOF e das tarifas (avaliação do bem, cadastro e
registro do contrato), que devem ser restituídas em dobro e quer a
reforma da decisão.
Em juízo de admissibilidade, verifica-se que o
recurso é tempestivo e foi regularmente processado e preparado
(fls. 117/118), com resposta, fls. 121/133.
É o relatório.
Cuida-se de ação revisional de cédula de crédito
bancário
financiamento para aquisição de veículo usado (fls.
88/92).
Pelo
pactuado,
em
17/01/2019,
houve
um
empréstimo total de R$ 79.103,29 a ser liquidado em 48 parcelas de
R$ 2.296,08, com juros de 1,42% ao mês e 18,50% ao ano e CET de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1,63% ao mês e 21,45% ao ano.
É certa a aplicação do CDC nas relações
bancárias, nos termos da Súmula n. 297 do STJ: “O Código de Defesa
do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
Os contratos de adesão, amplamente utilizados
nas múltiplas relações do cotidiano, não são por si só, ilegais ou
abusivos, até porque expressamente previstos no art. 54, do CDC.
É a lição de Cláudia Lima Marques: “Enquanto não
houver a manifestação de vontade do consumidor, o simples modelo pré-
elaborado do contrato de adesão não passa, na feliz expressão alemã, de
um pedaço de papel (stück papier), mas se constitui em oferta geral e
potencial. O consentimento do consumidor, a sua adesão, é que provoca o
nascimento do contrato, a concretização do vínculo contratual entre as
partes” (Contratos no Código de Defesa do Consumidor, 4o ed., Ed,
RT, p. 62).
Vê-se, portanto, que o autor aderiu de forma livre
e consciente ao contrato firmado, não tendo alegado e provado a
ocorrência de vício de consentimento. Logo, não há motivo para
negar a validade total da avença.
No entanto, admissível a revisão do contrato e, se
o caso, a mitigação do princípio do pacta sunt servanda em relação a
cláusulas abusivas. Confira-se:
“[...] 6. O princípio do pacta sunt servanda não
constitui óbice à revisão contratual, mormente ante os princípios da boa-
fé objetiva, da função social que os embala e do dirigismo que os norteia.
[...]” (AgRg no REsp 1363814/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 03/02/2016).
“[...]
2.
É
permitida
a
revisão
das
cláusulas
contratuais pactuadas, diante do fato de que o princípio do pacta sunt
servanda vem sofrendo mitigações, mormente ante os princípios da boa-fé
objetiva, da função social dos contratos e do dirigismo contratual. [...]”
(AgRg no AREsp 649.895/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe 25/05/2015).
Passa-se à análise dos encargos controversos
tendo por premissa o disposto no art. 927, do CPC, in verbis: “Os
juízes e os tribunais observarão: [...] II - os enunciados de súmula
vinculante; III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou
de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos
extraordinário e especial repetitivos; IV - os enunciados das súmulas do
Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior
Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;”.
JUROS
A taxa de juros não está limitada a 12% ao ano.
A questão há tempos encontra-se superada com o
advento da EC n. 40/03, que nada fez senão institucionalizar
sedimentada
jurisprudência
dos
tribunais
quanto
à
inaplicabilidade deste artigo sem prévia regulamentação por lei
complementar, dando nova redação: “Art. 2°- O art. 192 da
Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte redação: Art. 192. O
sistema financeiro nacional, estruturado de forma a promover o
desenvolvimento equilibrado do País e a servir aos interesses da
coletividade, em todas as partes que o compõem, abrangendo as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cooperativas de crédito, será regulado por leis complementares que
disporão, inclusive, sobre a participação do capital estrangeiro nas
instituições que o integram”.
Depois, as instituições financeiras não estão
submetidas aos regramentos da Lei de Usura, consoante a Súmula
n. 596, do STF: “As disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às
taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas
por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro
nacional”.
E ainda a Súmula n. 648, do STF: “A norma do § 3o
do art. 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional
40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua
aplicabilidade condicionada à edição de lei complementar”; disposição
reproduzida na Súmula Vinculante n. 7.
Na
hipótese,
o
contrato
estabelece,
expressamente, a taxa de juros remuneratórios incidente; assim,
considerando-se a ausência de limitação e o prévio conhecimento
pelo autor, nada há de ser revisto (repetitivo - REsp n.
2 “[...] I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação
dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A
estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São
inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o
art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais,
desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada, art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do
julgamento em concreto. [...]”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1.061.5302/RS).
Ademais, não há sequer indício de que a taxa de
juros pactuada esteja em flagrante descompasso com a média do
mercado financeiro para a mesma operação, especialmente porque
a Súmula n. 382, do STJ asseverou: “A estipulação de juros
remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica
abusividade.”.
Sem respaldo jurídico a alegação de que os
“aumentos excessivos das prestações, cujo reajuste, em sua somatória,
supera em muito o valor real do próprio bem alienado fiduciariamente,
insurgindo-se o Apelante contra tais aumentos”, fl. 111. O contrato
prevê o pagamento em parcelas fixas (ou seja, 48 prestações de R$
2.296,08), não havendo “aumentos” ou “reajustes”, mas apenas a
incidência de encargos moratórios, caso as parcelas não sejam
quitadas nas datas aprazadas.
Igualmente não prospera a alegação de que “as
cláusulas em questão, ao estabelecerem o pagamento da mesma taxa de
2 “[...] I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação
dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A
estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São
inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o
art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais,
desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada, art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do
julgamento em concreto. [...]”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
juros duas vezes, são mais do que exageradas; são usurárias”, fl. 110. O
autor não indica, especificamente, a que cláusula se refere. A
avença prevê juros remuneratórios e encargos de mora. Ausente
abuso ou onerosidade excessiva.
CAPITALIZAÇÃO
Ensina José Dutra Vieira Sobrinho: “Capitalização
composta é aquela em que a taxa de juros incide sobre o capital inicial,
acrescido dos juros acumulados até o período anterior. Neste regime de
capitalização, a taxa varia exponencialmente em função do tempo” (José
Dutra Vieira Sobrinho, Matemática Financeira, Ed. Atlas, p. 34).
Sobre
o
assunto
deve
ser
observado
o
entendimento do e. STJ cristalizado em recurso repetitivo:
“CIVIL
E
PROCESSUAL.
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
AÇÕES
REVISIONAL
E
DE
BUSCA
E
APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE
FINANCIAMENTO
COM
GARANTIA
DE
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS.
JUROS
COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA
2.170-36/2001.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
MORA.
CARACTERIZAÇÃO. [...]
3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:
-
'É
permitida
a
capitalização
de
juros
com
periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados
após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n.
1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que
expressamente pactuada'.
- 'A capitalização dos juros em periodicidade
inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir
a cobrança da taxa efetiva anual contratada'. [...]
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, provido.” (REsp 973.827-RS, Rel. originário Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Luis Felipe Salomão, Rela. para o acórdão Mina. Maria Isabel
Gallotti, julgado em 08/08/2012.”.
Nesta linha, as Súmulas da referida Corte:
“Súmula 539 - É permitida a capitalização de juros
com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de
31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001),
desde que expressamente pactuada.”.
“Súmula 541 - A previsão no contrato bancário de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”.
Na hipótese, o contrato é posterior a março de
2000 e há previsão contratual expressa (“aplicando-se a regra de
capitalização mensal dos juros convencionados” fl. 88). Além da
legislação de regência que também admite a capitalização Lei n.
10.931/2004, art. 28, §1o, I.
Quanto à constitucionalidade da referida Medida
Provisória, o c. Órgão Especial deste Tribunal já decidiu:
“INCIDENTE
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
MEDIDA
PROVISÓRIA
N°
1.963-17/2000,
REEDITADA
PELA
MEDIDA PROVISÓRIA N° 2.170/2001, CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
EM CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO, CELEBRADO A PARTIR
DE 31 DE MARÇO DE 2000. POSSIBILIDADE. CONTRATO DE
MÚTUO BANCÁRIO, NÃO SE APLICA O ARTIGO 591 DO CÓDIGO
CIVIL,
PREVALECE
A
REGRA
ESPECIAL
DA
MEDIDA
PROVISÓRIA N° 2.170/2001. PRECEDENTES DO STJ. ARGUIÇAO
DESACOLHIDA,
COMPATIBILIDADE
DA
LEI
COM
O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORDENAMENTO FUNDANTE.” (Arguição de Inconstitucionalidade
0128514-88.2011.8.26.0000, rel. Des. Renato Nalini, julgada em
24/08/2011).
E
ainda:
Arguição
de
Inconstitucionalidade
0024357-30.2012.8.26.0000, rel. Des. Artur Marques, julgada em
04/04/2012.
Ademais, em decisão datada de 04/02/2015, o c.
STF
julgou
o
Recurso
Extraordinário
n.
592.3773
provido,
reconhecendo a presença dos requisitos de relevância e de urgência
na edição da Medida Provisória n. 2.170-36/2001.
Por conseguinte, não se vislumbra nenhuma
ilegalidade no cálculo dos juros por meio do sistema de
amortização - Tabela Price, praxe nas operações bancárias, pois
como ressaltado a capitalização é permitida no caso concreto.
Já se decidiu:
“REVISIONAL [...] CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
- Julgamento do Recurso Extraordinário no 592.377 pelo Supremo
Tribunal Federal, ao qual foi atribuída repercussão geral, que declarou,
por maioria, a constitucionalidade do artigo 5o, caput, da MP no
2.170-36/2001, superando longa controvérsia a respeito Entendimento
3 “CONSTITUCIONAL. ART. 5o DA MP 2.170/01. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE
INFERIOR A UM ANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA.
SINDICABILIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE
ELEMENTOS SUFICIENTES PARA NEGÁ-LOS. RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência da Suprema
Corte está consolidada no sentido de que, conquanto os pressupostos para a edição de medidas
provisórias se exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser feito neste particular tem domínio estrito,
justificando-se a invalidação da iniciativa presidencial apenas quando atestada a inexistência cabal de
relevância e de urgência. 2. Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5o da MP 2.170/01 é relevante,
porquanto o tratamento normativo dos juros é matéria extremamente sensível para a estruturação do
sistema bancário, e, consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da vida econômica do
país. 3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato também não pode ser rechaçada, ainda mais em se
considerando que, para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica existente à época,
ou seja, há quinze anos passados. 4. Recurso extraordinário provido.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
já consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio da edição da
sua Súmula no 539
TABELA PRICE
Adoção para evolução e
amortização da dívida que não implica, necessariamente, em ilegal
capitalização de juros - Regularidade na sua contratação e aplicação
reconhecida [...] Sentença mantida
Apelação não provida.” (TJ/SP;
Apelação 0003682-03.2013.8.26.0100; Relator (a): Jacob Valente;
Órgão
Julgador:
12a
Câmara
de
Direito
Privado;
Data
do
Julgamento: 07/02/2018; Data de Registro: 07/02/2018).
“[...] TABELA PRICE - Critério de amortização de
dívida em prestações periódicas e sucessivas - Utilização que não
caracteriza, por si só, qualquer ilicitude Precedentes do TJSP e do STJ
-
Recurso
não
provido.
[...]”
(TJ/SP;
Apelação
1000310-88.2016.8.26.0596; Relator (a): Achile Alesina; Órgão
Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
31/01/2018; Data de Registro: 31/01/2018).
“CÉDULA
DE
CRÉDITO
BANCÁRIO

Ação
revisional A Medida Provisória no 2.170-36/2001 continua em vigor
em razão do disposto no artigo 2o da Emenda Constitucional no 32/2001
Contrato firmado após a edição da referida medida provisória, com
ajuste expresso em relação à capitalização mensal de juros Hipótese em
que se admite tal prática Ainda que assim não fosse, é permitida a
capitalização de juros nas cédulas de crédito bancário, nos termos do art.
28, § 1o, I, da Lei no 10.931/2004
Impossibilidade de aplicação do
método Gauss
RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJ/SP; Apelação
1006081-40.2017.8.26.0005; Relator (a): Renato Rangel Desinano;
Órgão
Julgador:
11a
Câmara
de
Direito
Privado;
Data
do
Julgamento: 17/01/2018; Data de Registro: 17/01/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA
O contrato não prevê a cobrança de comissão de
permanência, em caso de inadimplência, como se verifica a fl. 88
(“consequências do atraso no pagamento”), mas sim juros moratórios
de 1% ao mês e multa de 2%, além dos juros remuneratórios. E não
há qualquer indício da cobrança do encargo ou de cumulação
indevida.
IOF e TARIFAS
A discussão envolve a cobrança de IOF (R$
1.296,30) e tarifas, a saber: cadastro (R$ 1.200,00), avaliação do bem
(R$ 485,00) e registro do contrato (R$ 121,99).
A solução deve ser dada à luz do decidido pelo e.
STJ, sob o rito dos repetitivos.
Em relação ao IOF e à tarifa de cadastro, aplica-se
o entendimento sedimentado no julgamento do Recurso Especial n.
1.251.331, de relatoria da Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
julgado em 28/08/2013:
“[...] 2a Tese: Com a vigência da Resolução CMN
3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários
prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses
taxativamente previstas em norma padronizadora expedida
pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem
respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê
(TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra
denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a
Tarifa
de
Cadastro
expressamente
tipificada
em
ato
normativo padronizador da autoridade monetária, a qual
somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre
o consumidor e a instituição financeira.
3a Tese: Podem as partes convencionar o pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF)
por meio de financiamento acessório ao mútuo principal,
sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. [...]”.
A tarifa de cadastro tem a sua cobrança
regulamentada pelas Circulares nos. 3.371/2007 e 3.466/2009 do
BACEN, sendo que essa última apenas vedou a cobrança da tarifa
de “renovação de cadastro”, permanecendo a tarifa de cadastro que
tem por fato gerador: “Exclusivamente, realização de pesquisa em
serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e
tratamento de dados e informações necessários ao início do
relacionamento de conta-corrente de depósitos, conta de depósitos de
poupança e operações de crédito e de arrendamento mercantil” (Circular
3.466/2009). E ainda as Resoluções nos. 3.919/2010 (art. 3o) e
3.518/2007 do BACEN (art. 3o).
No caso, lícita a cobrança da referida tarifa no
início do relacionamento entre o autor e a instituição financeira,
ausente prova em contrário.
A análise do contrato permite confirmar que não
há onerosidade excessiva na sua cobrança (menos de 2% do valor
líquido do crédito), ausente, portanto, desequilíbrio contratual.
Inexiste irregularidade quanto à inclusão do IOF,
imposto de pagamento compulsório, no montante financiado, pois
são as instituições financeiras responsáveis pelo recolhimento e
repasse do imposto à Receita Federal (art. 5o, I, do Decreto n.
6.306/07). Ademais, evita-se dessa forma que o tomador do
empréstimo, que necessita dos valores a serem disponibilizados,
arque com o ônus do pagamento, à vista, da importância relativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ao tributo.
Já no tocante às tarifas de registro de contrato e
avaliação do bem no julgamento do Recurso Especial n. 1.578.553,
de relatoria do Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
julgado em 28/11/2018, consolidou-se:
“2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040
DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a
cobrança
de
ressarcimento
de
serviços
prestados
por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente
prestado;
2.2.
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do
correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011,
data
de
entrada
em
vigor
da
Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a
essa
resolução,
ressalvado
o
controle
da
onerosidade
excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado
em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço
não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de
controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
[...]”.
A cobrança pelo registro do contrato corresponde
a um serviço efetivamente prestado, pois o documento de fl. 16,
juntado pelo próprio autor revela que o gravame foi registrado no
órgão de trânsito, passando a constar no documento do veículo.
Ademais, não se vislumbra ofensa ao dever de
informação, pois há previsão contratual, tampouco onerosidade
excessiva na cobrança (menos de 0,5% do valor líquido do crédito),
ausente, portanto, desequilíbrio contratual.
O mesmo não ocorre com a tarifa de avalição do
bem,
constou
da fundamentação
do
referido
julgado:
“[...]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ressalvada a efetiva avaliação do bem dado em garantia, é abusiva a
cláusula prevê a cobrança desse tipo de tarifa sem a efetiva prestação do
serviço, pois equivale a uma disposição antecipada de direito pelo
consumidor (o direito de somente pagar por serviço efetivamente
prestado). É dizer que o consumidor paga antecipadamente por um
serviço (avaliação do veículo), que não será necessariamente prestado.”.
Na hipótese, não foi acostado aos autos o laudo
de avaliação que comprovasse a efetiva prestação de serviço de
avaliação de veículo usado. Daí a abusividade da cobrança a ser
extirpada, de forma simples, facultada a compensação.
Destaque-se:
“[...]
1.
Esta
eg.
Corte
tem
jurisprudência pacífica no sentido de que a devolução em dobro dos
valores pagos indevidamente pelo consumidor somente deve ocorrer na
forma simples, salvo quando demonstrada a má-fé da instituição
financeira credora, o que não ocorreu no caso dos autos. [...]” (STJ,
AgInt
no
REsp
1205988/PB,
julgado
em
16/08/2018,
DJe
20/09/2018).
Iterativa a jurisprudência do e. STJ no sentido de
que a repetição em dobro depende da má-fé do credor, o que, no
caso concreto, não está evidenciada. Confira-se:
“[...] 2. A devolução em dobro dos valores pagos
pelo consumidor pressupõe a existência de pagamento indevido e a
má-fé do credor, consoante o entendimento desta Corte. [...]”
(AgInt no REsp 1502471/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA,
QUARTA
TURMA, julgado
em
29/10/2019,
DJe
05/11/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“[...]
1.
'A
repetição
em
dobro
de
valores
indevidamente cobrados e/ou descontados exige a demonstração da
má-fé do credor' (AgRg no AREsp 167.156/RJ, Rel. Ministro João
Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 1o/12/2015, DJe de
03/12/2015). [...]” (AgInt no AREsp 1501756/SC, Rel. Ministro
RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe
25/10/2019).
Diante do reconhecimento da cobrança indevida
da tarifa de avaliação do bem, o valor total financiado sofrerá
alteração (ou seja, da base de cálculo), o que enseja o recálculo do
IOF incidente na operação, devendo o Banco-réu restituir, de forma
simples, o valor cobrado a maior, facultada a compensação.
Nesta linha, a jurisprudência:

“AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
[...]
Afastamento dos reflexos que os encargos declarados indevidos
produziram no cálculo do Imposto sobre Operações Financeiras
IOF - Recálculo da dívida determinado - Pretensão à repetição em
dobro de valores cobrados a maior - Hipótese repelida, diante da ausência
de má-fé na cobrança realizada Sentença reformada, em parte Recurso
provido,
em
parte.”
(TJ/SP;
Apelação
Cível
1033381-15.2019.8.26.0002; Relator (a): Mario de Oliveira; Órgão
Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
07/01/2020; Data de Registro: 07/01/2020).
“Ação revisional de contrato de financiamento de
veículo representado por cédula de crédito bancário. [...] Seguro
prestamista Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1.639.320/SP, sob o rito dos recursos repetitivos Inexistência de prova
de que foi oportunizada ao consumidor a liberdade na escolha da
seguradora
Venda casada configurada
Abusividade reconhecida

Recurso provido. Recálculo do IOF Cabimento - Necessidade de
recálculo do IOF, levando-se em conta a exclusão do seguro
prestamista
Recurso provido. Recurso provido em parte.” (TJ/SP;
Apelação Cível 1030348-17.2019.8.26.0002; Relator (a): Francisco
Giaquinto; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 12/12/2019; Data de Registro: 12/12/2019).
Em resumo, inexiste violação aos deveres de
informação e de transparência. O contrato prevê, especificamente,
os encargos pactuados de modo que deve ser cumprido, com o
ajuste decorrente da abusividade ora reconhecida.
Por fim, foram apreciadas as questões relevantes
para o deslinde da controvérsia. Fica, portanto, reconhecido o
prequestionamento da matéria aduzida para viabilizar o acesso aos
Tribunais
Superiores,
na
eventual
interposição
de
recurso
excepcional. Não se vislumbra ofensa ao art. 5o, V e LV, da CF e
arts. 332 e seguintes do CPC (fl. 106), além dos demais dispositivos
legais mencionados na minuta recursal.
Ante o exposto, o meu voto dá provimento em
parte ao recurso para julgar procedente em parte a ação apenas
para reconhecer a ilicitude e o afastamento da tarifa de avaliação
do bem, bem como do reflexo que o encargo declarado indevido
produziu no cálculo do IOF, com restituição simples, acrescida de
correção monetária do desembolso e juros de mora de 1% ao mês

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da citação, facultada a compensação. Mantida a sucumbência
diante do decaimento mínimo do Banco-réu (art. 86, parágrafo
único, CPC).
CAUDURO PADIN
Relator